Tribunal: TJPA
Processo: 0001585-28.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3566 - Resistência
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001585-28.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: DANILSON JOSIAS FERREIRA DA CONCEICAO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 329 E 331 DO CPB. OMISSÃO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TESE RECHAÇADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se verifica a ocorrência de prescrição retroativa, conforme alega a defesa, de vez que a decisão anterior de recebimento da denúncia foi tornada sem efeito pelo juiz
a quo
, sendo que entre a data do válido recebimento daquela exordial (30.08.2017) e a data da publicação da sentença condenatória (20.02.2020), passaram-se, aproximadamente, dois anos e meio, tempo que não excede o lapso prescricional de 03 (três) anos relativo à pena concreta fixada individualmente para ambos os crimes. Não há, por conseguinte, qualquer omissão a ser sanada do r. acórdão.

2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de abril e finalizada aos dois dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANILSON JOSIAS FERREIRA DA CONCEIÇÃO em face do v. Acórdão ID n.º 6074313 (publicado no PJE em 24/08/2021), que, nos autos de Apelação Penal, ajuizada em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso do embargante e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 329 E 331 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoria e a materialidade dos crimes encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial os depoimentos colhidos em juízo, os quais, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a sua condenação.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Alega o embargante a
omissão
do r. acórdão, eis que
deveria ter reconhecido, de ofício, a ocorrência da prescrição retroativa em relação a ambos os crimes pelos quais fora condenado
, visto que lhe foi fixada a pena de 06 (seis) meses de detenção para o crime do art. 329 do CPB (resistência), e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção para o crime do art. 331 do CPB (desacato), de modo que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, consoante o art. 109, inciso VI do CPB.

Assim, afirma que
transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (25.02.2016) e a publicação da sentença condenatória (20.02.2020)
.

Requer o acolhimento dos os embargos de declaração, a fim de que
seja extinta a sua punibilidade
.

Em
contrarrazões,
o
dominus litis
pugna pelo
conhecimento e

rejeição dos embargos declaratórios
, dada a não ocorrência da prescrição retroativa.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, do atento exame dos autos, verifica-se que, às fls. 137/156 dos autos digitalizados, que a sentença foi proferida em 20.02.2020, tendo o Juízo
a quo
aplicado ao réu à pena de 06 (seis) meses de detenção pelo crime do art. 329 do CPB; e à pena de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção para o crime do art. 331 do CPB.

É sabido que, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim, tendo o
decisum
transitado em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional dos dois crimes é de 03 (três) anos
, conforme estabelece o inciso VI do art. 109 do CPB.

Ocorre que, como bem observado pelos representantes do Ministério Público em ambas as instâncias, não obstante a defesa afirmar que a exordial acusatória fora recebida no dia 25.02.2016 (fl. 08 – ID 5264948), o que se vê é que
o magistrado
a quo,
em decisão de fl. 12 dos autos digitalizados (ID 5264948), após perceber que não havia verificado, a quando do referido recebimento, a proposta de suspensão condicional do processo feita pelo RMP,
houve por bem chamar o feito à ordem e tornar sem efeito o anterior recebimento da denúncia
. Designou, então, a audiência de suspensão condicional processo para
o dia 30.08.2017, oportunidade em que, após a não aceitação, por parte do réu, da proposta de
sursis
processual, o juiz recebeu a denúncia
(fl. 78 dos autos digitalizados - ID 5264955).

Deste modo, observa-se que,
entre a data do recebimento da denúncia (30.08.2017) e a data da publicação da sentença condenatória (20.02.2020), passaram-se, aproximadamente, dois anos e meio
, tempo que
não
excede o lapso prescricional acima mencionado.

Tampouco decorreu o referido lapso temporal desde a sentença condenatória até o presente momento, de maneira que não se verifica a ocorrência de qualquer tipo de prescrição no caso em tela, não havendo, por conseguinte, qualquer omissão a ser sanada do r. acórdão.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2022